Tribunal: TJSP
Processo: 1009741-78.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009741-78.2016.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SEBASTIANA NORONHA DA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009741-78.2016.8.26.0554/50002 -Voto no 14.153
2
Embargos de Declaração Cível no: 1009741-78.2016.8.26.0554/50002
EMBARGANTE: SEBASTIANA NORONHA DA SILVA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Santo André - 7a Vara Cível
Voto no 14.153
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de
substituição do julgado formulada de forma expressa. Via
inapropriada. Inexistência de vícios.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
SEBASTIANA NORONHA DA SILVA com relação ao v. acórdão, cujo teor, em
reexame de matéria, manteve o entendimento inicialmente adotado pela Turma
Julgadora com relação aos consectários legais (fls. 655/659).
A autora, por meio de seu advogado Dr. Wagner Oliveira da
Silva, alega que o r. decisum incorreu em omissão, pois não se definiu se a verba
honorária deve ser fixada desde a indevida cessação do auxílio-acidente até a data
da confirmação da decisão (trânsito em julgado) ou, alternativamente, até a
liquidação da sentença, acrescido das 12 parcelas daí vincendas, tampouco sobre a
incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Por fim, prequestionou a
matéria (fls. 01/20 incidente).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009741-78.2016.8.26.0554/50002 -Voto no 14.153
3
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que a matéria
referente aos consectários legais foi devidamente reexaminada pela Câmara
Julgadora, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado por embargos
declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, discutir sobre os honorários
advocatícios e sobre a incidência de juros moratórios e da correção monetária, com
clara rediscussão da lide, demonstrando assim o nítido caráter infringente de seu
recurso.
Embora afirme que há vícios, sequer é capaz de descrevê-los.
Em suma, o v. acórdão embargado foi claro ao manter os
parâmetros dos consectários legais, conforme posicionamento exarado no RE
870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, no qual foi definido o IPCA-E como
índice para correção monetária a partir da vigência da Lei 11.960/2009 e os juros de
mora conforme os aplicáveis às cadernetas de poupança.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009741-78.2016.8.26.0554/50002 -Voto no 14.153
4
Assim, não havia o que ser reexaminado por esta Turma
Julgadora, no tocante ao decidido nos Temas 905, C. STJ, e 810, C. STF, já que
adotado anteriormente o posicionamento exarado pelo C. STF.
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistente omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Com relação as demais questões alegadas pela autora, não se
conhece do recurso. Tais matérias já foram alegadas em embargos de declaração
anteriormente interposto (fls. 538/557) e devidamente analisadas no v. acordão que
os rejeitou (fls. 561/565).
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022 do
CPC/2015 (antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não é o caso.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator